Tribunal: TJDFT
Processo: 0716771-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006). A impetração questiona a legalidade da busca pessoal e domiciliar, sustenta a inépcia da denúncia quanto à associação criminosa, destaca condições pessoais favoráveis e pleiteia a substituição da segregação por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, em razão de o paciente ser o único provedor de sete filhos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a apreciação de teses de nulidade da prova e inépcia da denúncia não submetidas ao juízo de origem; (ii) examinar se persistem os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública; e (iii) verificar se a condição de genitor de filhos menores autoriza a substituição da custódia por prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreciação das teses de nulidade da busca pessoal e domiciliar e de inépcia da denúncia configuraria indevida supressão de instância, uma vez que tais matérias não foram analisadas pelo magistrado de primeiro grau no ato apontado como coator.
4. A manutenção da prisão preventiva é legítima para a garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade concreta das condutas — evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes, petrechos de fracionamento e munições apreendidas — e no risco real de reiteração delitiva, ante a multirreincidência do paciente.
5. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculos familiares, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova concreta da imprescindibilidade do genitor nos cuidados dos filhos menores, o que não foi demonstrado nos autos, não sendo o benefício de aplicação automática.
7. A segregação cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade ou homogeneidade, pois visa resguardar a ordem pública e não constitui antecipação de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente admitida e, na extensão, denegada.
Tese de julgamento:
"1. Inviável o conhecimento de matérias não submetidas ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância, salvo em caso de flagrante ilegalidade demonstrada por prova pré-constituída. 2. A periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar em razão da existência de filhos menores exige a demonstração cabal da imprescindibilidade do genitor para os cuidados da prole."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LVII, e 227; CPP, arts. 244, 312, 313, I, 315, 316, 318, VI, e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16; STJ, Súmula no 676; TJDFT, Acórdão 2092042, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 26.02.2026; TJDFT, Acórdão 2107581, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 09.04.2026; TJDFT, Acórdão 2114768, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 16.04.2026.